Tribunal: TJDFT
Processo: 0741298-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. EXCESSO À EXECUÇÃO. ACOLHIMENTO. DECISÃO DE NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO É O RECURSO ADEQUADO. TÍTULO JUDICIAL ACOBERTADO PELA PRECLUSÃO MÁXIMA. RESTITUIÇÃO DOS DESCONTOS. PARCELAS EXPRESSAMENTE DEFINIDAS NO TÍTULO. MODIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A decisão que, no curso de cumprimento de sentença, acolhe a impugnação, os cálculos do devedor e define o valor devido, sem encerrar o procedimento de cumprimento de sentença, tem natureza interlocutória, logo é recorrível por meio de agravo de instrumento, na forma do art. 1.015, caput, do Código de Processo Civil.
2. Na execução, o juiz deverá observar estritamente os limites objetivos da prestação jurisdicional, devendo seu cumprimento se dá nos exatos termos nela fixados, sendo vedado qualquer inovação ou modificação.
3. In casu, o acórdão está acobertado pelo efeito da preclusão máxima e não pode ser interpretado de forma a estender à agravante vantagens que foram expressamente excluídas do montante a ser reembolsado. Entender de modo diverso violaria os limites da coisa julgada.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.